Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO. ACIDENTE COM PORTÃO AUTOMÁTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 6.959,40, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.500,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 18/05/2024, por volta de 21h:40, ao passar pelo portão eletrônico do condomínio réu, foi surpreendido pelo impacto causado pelo fechamento repentino do portão. Afirmou que suportou avarias no teto de seu veículo e que o condomínio réu informou que o sistema de câmeras não estava em funcionamento e que não tinha culpa pelo ocorrido. Pontuou que o sensor antiesmagamento deve impedir a colisão e que o equipamento do portão não funcionou. Discorreu que o veículo já estava em movimento quando o portão iniciou o fechamento, pressionando o teto do carro. Informou que o portão enfrenta problemas com frequência, que a placa do portão e sinaleiro não foram arrumados e que não teve acesso as imagens externas do condomínio. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço e que o menor orçamento para reparo no seu veículo somou a quantia de R$ 6.243,09. Sustentou que suportou gastos para locação de veículo no importe de R$ 693,00 e danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de inovação recursal e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71104531).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou a aplicabilidade do CDC e que houve falha na prestação do serviço. Argumentou que, ao chegar à esquina da rua, não era possível avistar qualquer veículo a sua frente, pois o carro já havia adentrado na garagem. Destacou que estranhou ao ver o portão aberto, que freou o veículo e aguardou tempo suficiente para leitura da tag. Pontuou que o lapso de abertura do portão era para durar 9 segundos, contudo no momento do acidente demorou 25 segundos, dando causa à colisão. Defendeu que parou o veículo para leitura da tag, que essa leitura não funcionou corretamente e que não deve ser reconhecida a culpa exclusiva do autor. Discorreu que no dia do acidente o portão de saída estava no manual e que não avistou veículo a sua frente e que acreditou que os portões ainda estavam no modo manual. Esclareceu que o portão apresenta falhas, que funciona no modo manual de forma corriqueira e que fechou enquanto o veículo estava em processo de entrada no condomínio. Sustentou que o sensor antiesmagamento deve evitar contato físico entre o portão e o obstáculo e que o sensor do portão não funcionou. Afirmou que houve grave falha do condomínio na operação do portão e que suportou danos materiais e morais. Requereu a procedência dos pedidos iniciais.
5. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente pugnou pela condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 6.959,40, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.500,00, em reparação por danos morais, sob o argumento de defeitos que o sistema de câmeras e no sensor antiesmagamento do portão. A alegação posterior de irregularidade de funcionamento do portão por funcionamento manual configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange à esta tese apontada.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Afastada a incidência das normas prevista no CDC. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. As provas produzidas nos autos indicam que a colisão entre o portão do condomínio e veículo do autor não decorreu de falha no lapso temporal para fechamento do portão, mas do fato de o recorrente adentrar na garagem sem a prévia leitura da tag veicular, aproveitando-se da abertura do portão promovida por outro condômino. Ainda que o portão tenha ficado aberto por tempo superior ao programado, o vídeo do exato momento da colisão (ID 71104516) é claro no sentido de que o recorrente se aproveitou da entrada de veículo a sua frente e adentrou na garagem quando o portão já havia iniciado o procedimento de fechamento. O citado vídeo comprovou que o recorrente não se certificou quanto a leitura da tag veicular e adentrou na garagem com o portão já em fechamento, parando o veículo completamente somente após a colisão.
9. Na espécie, não há qualquer evidência de defeito no sensor antiesmagamento, mormente quando o fechamento do portão ocorreu antes que o veículo tenha iniciado a passagem pelo portão e, ao tocar o no veículo, o portão iniciou sua abertura. O recorrente não juntou qualquer evidência capaz de atestar que o sensor antiesmagamento tem o dever de evitar qualquer tipo de contato com o obstáculo, sobretudo nos casos em que a colisão ocorreu em frações de segundos.
10. Na hipótese em exame, o autor agiu sem cautela e deu causa para ocorrência do acidente, na medida em que adotou conduta imprudente na realização da manobra de entrada na garagem do condomínio, sem a devida atenção quanto a correta leitura da tag veicular. Assim, resta evidenciado que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, não cabendo aos recorridos o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pelo recorrente. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.